Tribunal: TJBA
Processo: 8103968-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103968-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UFANAEL JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO PARA: (1) RECONHECER A IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NO SCR E DETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO; (2) CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00; (3) INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação visando à exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à condenação em danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia da inscrição. A instituição financeira apresentou contestação defendendo a regularidade da anotação e a inexistência de dano moral. A sentença rejeitou integralmente a pretensão autoral, motivando a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão:

(i)
saber se há ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo e da alegada falta de resistência à pretensão;

(ii)
saber se teria ocorrido perda superveniente do objeto, em virtude de eventual exclusão do registro no curso do processo; e

(iii)
saber se a inclusão dos dados do consumidor no SCR, sem comprovação de notificação prévia específica, é irregular e enseja a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, pois, nas ações que discutem inclusão ou manutenção de registros em bancos de dados, o interesse de agir decorre da própria inserção impugnada, que revela conflito de interesses e necessidade de tutela jurisdicional. A contestação apresentada pela instituição financeira confirma a existência de resistência.

A alegada perda superveniente do objeto também não procede, porque a controvérsia não se limita à mera exclusão do registro, abrangendo a análise da regularidade da inscrição, da existência ou não de notificação prévia e do pedido de indenização por dano moral. Ainda que o registro tenha sido excluído no curso do feito, subsiste o interesse no exame da ilicitude e de seus efeitos.

As Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente aos clientes a inclusão de informações negativas no SCR, assegurando-lhes o direito de impugnação e correção. A ausência de notificação prévia e específica configura vício formal e torna ilícita a inscrição.

A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR, embora não idêntico aos cadastros de inadimplentes tradicionais (SPC, Serasa), possui natureza de cadastro restritivo de crédito, cujas informações impactam a concessão de crédito, exigindo, portanto, notificação prévia do consumidor.

A Quinta Câmara Cível do TJBA tem entendimento consolidado no sentido de que cláusula contratual genérica autorizando o envio de dados ao SCR não supre a exigência legal de notificação prévia específica, e que a ausência dessa comunicação caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do registro.

A inscrição irregular em banco de dados com natureza restritiva de crédito enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto. Em casos análogos, esta Câmara tem fixado indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, mostrando-se adequada, no caso concreto, a fixação do quantum em R$ 10.000,00, observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido para:
(1) reconhecer a irregularidade da inscrição do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e determinar a exclusão do registro, caso ainda não efetivada;
(2) condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida;
(3) inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição de dados do consumidor no SCR sem comprovação de notificação prévia específica configura vício formal, tornando irregular o registro e impondo a sua exclusão.

2.

A eventual exclusão posterior do registro não afasta o interesse processual quando remanesce a necessidade de análise da ilicitude da conduta e de seus efeitos danosos.

3.

A inscrição irregular em sistema de informações de crédito com natureza restritiva de crédito enseja dano moral in re ipsa, impondo à instituição financeira o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.025; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014, DJe 21/10/2014; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP; STJ, AgInt no REsp 1.656.226/RS.
TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 8034420-03.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Maria das Graças Hamilton, publ. 16/09/2025;
TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 8019578-86.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 14/04/2025;
TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 24/07/2024;
TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000187-87.2015.8.05.0221, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8103968-52.2024.805.0001,
d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
UFANAEL JESUS DOS SANTOS
,

e como
APELADO,
BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.